Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003788-90.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Fabiola Cassia Garcia da Silva
Agravada: Imobiliária e Construtora São José Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Fabiola Cassia Garcia da Silva em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer que move contra a Imobiliária e Construtora São José Ltda., indeferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré proceda a outorga da escritura pública do bem imóvel objeto da matrícula n. 103.018, registrado no Cartório do 5o Ofício desta Capital, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a probabilidade do direito alegado está alicerçada no farto conjunto probatório trazido com a exordial, notadamente pelo contrato de compra e venda, termo de quitação, termo de entrega e posse do imóvel, cessão de direitos e notificação extrajudicial encaminhada à empresa agravada, ficando evidente o descumprimento de sua obrigação. Segue sustentando, que o perigo de dano também está presente no caso em tela, uma vez que está impedida de dispor do imóvel de sua propriedade da forma que entender melhor. Alega ainda, que a empresa agravada está sofrendo o ajuizamento de diversas demandas, de modo que o seu imóvel pode sofrer averbação da justiça do trabalho a qualquer momento. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que a r. decisão seja reformada, deferindo a tutela provisória de urgência.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator